Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-90.2020.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
r, Cálcio, vitamina do complexo B, carbonato + vitamina D 500g/400UI, e, ácido fólico 5mg, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Valor causa. Adequação realizada em vista dos medicamentos pleiteados não apresentarem alto custo.
2. Obrigação do ente apelante a fornecer os fármacos pleiteados, os quais, ressalte-se, são fornecidos de modo padronizado pela rede pública de saúde.

3. Honorários. Causa de baixa complexidade, que teve seu julgamento antecipado. Redução que se impõe.
4. Fixação de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

5. Recurso voluntário parcialmente provido e remessa parcialmente acolhida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000187-90.2020.8.26.0292; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de Registro: 20/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2020

Data de publicação:

20/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece de diabetes e retinopatia diabética (CID H36, H25.0), razão pela qual necessita do fornecimento dos medicamentos 'Ibuprofeno' 600mg, ácido acetilsalicílico 100mg, 'Anlodipina', 'Besilato' 5mg, 'Captopril' 25mg; sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, Cálcio, vitamina do complexo B, carbonato + vitamina D 500g/400UI, e, ácido fólico

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece de diabetes e retinopatia diabética (CID H36, H25.0), razão pela qual necessita do fornecimento dos medicamentos 'Ibuprofeno' 600mg, ácido acetilsalicílico 100mg, 'Anlodipina', 'Besilato' 5mg, 'Captopril' 25mg; sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, Cálcio, vitamina do complexo B, carbonato + vitamina D 500g/400UI, e, ácido fólico 5mg, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Valor causa. Adequação realizada em vista dos medicamentos pleiteados não apresentarem alto custo.
2. Obrigação do ente apelante a fornecer os fármacos pleiteados, os quais, ressalte-se, são fornecidos de modo padronizado pela rede pública de saúde.

3. Honorários. Causa de baixa complexidade, que teve seu julgamento antecipado. Redução que se impõe.
4. Fixação de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

5. Recurso voluntário parcialmente provido e remessa parcialmente acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000187-90.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada LUCINDA APARECIDA MARQUES DE MORAES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000187-90.2020.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
2
VOTO No 26680
APELAÇÃO CÍVEL No 1000187-90.2020.8.26.0292
COMARCA
:
JACAREÍ
RECORRENTE
:
JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE JACAREÍ
APELADA
:
LUCINDA APARECIDA MARQUES DE MORAES
MMa. Juíza de 1a instância: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece
de diabetes e retinopatia diabética (CID H36, H25.0), razão pela qual
necessita do fornecimento dos medicamentos 'Ibuprofeno' 600mg, ácido
acetilsalicílico 100mg, 'Anlodipina', 'Besilato' 5mg, 'Captopril' 25mg;
sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, Cálcio, vitamina do complexo
B, carbonato + vitamina D 500g/400UI, e, ácido fólico 5mg, e não
possui condições de arcar com seu custo.
1. Valor causa. Adequação realizada em vista dos medicamentos
pleiteados não apresentarem alto custo.
2. Obrigação do ente apelante a fornecer os fármacos pleiteados, os
quais, ressalte-se, são fornecidos de modo padronizado pela rede pública
de saúde.
3. Honorários. Causa de baixa complexidade, que teve seu julgamento
antecipado. Redução que se impõe.
4. Fixação de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera
recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso voluntário parcialmente provido e remessa parcialmente
acolhida.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000187-90.2020.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
3

Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra r. sentença de fls. 869/873, que, nos
autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada ajuizada por LUCINDA APARECIDA MARQUES DE
MORAES em face do MUNICÍPIO DE JACAREÍ, rejeitou a
impugnação ao valor dado à causa e manteve o valor
apresentado na inicial, bem como julgou procedente a
pretensão para o fim de impor ao requerido o dever de
fornecer à autora os fármacos pleiteados na inicial, na
quantidade e descrição da prescrição médica de fls.
37/41, enquanto persistir a requisição clínica, tornando
definitiva a tutela antecipada concedida a fls. 52/54.
Em razão da sucumbência, condenou o Município de Jacareí
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20%
do valor atualizado da causa, na forma dos parágrafos
2o, 3o, inciso I e 4o, incisos III e IV do artigo 85, do
NCPC. Inconformado, o MUNICÍPIO DE JACAREÍ interpôs
recurso de apelação a fls. 875/882, sustentando, em
síntese, que a r. sentença deve ser reformada, pois deve
ser corrigido o valor da causa a fim de adequá-lo a
valores proporcionais e razoáveis, nos termos do artigo
292, §3o do CPC/2015, bem como que a apelada tem
retirado regularmente os medicamentos junto aos SUS, de
maneira que deve ser acolhida a preliminar de ausência
de interesse processual e, por fim, devem ser reduzidos
os honorários advocatícios, já que não há justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000187-90.2020.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
4
para a fixação dos honorários no percentual máximo
legal. Contrarrazões a fls. 885/907. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Dou parcial provimento ao recurso
voluntário e acolho parcialmente a remessa necessária.

2.
LUCINDA APARECIDA MARQUES DE MORAES
aforou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada em face do DIRETOR CHEFE DA SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE JACAREÍ, aduzindo ser portadora padece de
diabetes e retinopatia diabética, razão pela qual
necessita do fornecimento dos seguintes medicamentos de
uso contínuo 'Ibuprofeno' 600mg, ácido acetilsalicílico
100mg, 'Anlodipina', 'Besilato' 5mg, 'Captopril' 25mg;
sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, Cálcio,
vitamina do complexo B, carbonato + vitamina D
500g/400UI, e, ácido fólico 5mg, todos padronizados e
fornecidos pela rede pública de saúde, conforme descrito
a fls. 37/41, com os quais não possui condições de arcar
às suas expensas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000187-90.2020.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
5
3.
De início, cumpre registrar que está
dispensada a observância dos requisitos estabelecidos no
Tema 106 do E. STJ pois os medicamentos ora pleiteados
são padronizados.
4.
Quanto
à
suposta
ausência
de
interesse processual, argumento ventilado pelo ente
municipal, insta relevar que, apesar de alguns
medicamentos terem sido retirados pela apelada junto à
rede pública de saúde municipal antes do ajuizamento da
ação, a análise detida do relatório juntado a fls.
849/851 permite concluir que o fornecimento de alguns
dos medicamentos pleiteados na ação em tela foram
interrompidos, a exemplo do “Ibuprofeno”, fatos que
justificam o ajuizamento da presente demanda, de maneira
que a preliminar aventada deve ser afastada.
5.
No que atina ao valor da causa, urge
mencionar que este não pode ser estimado com absoluta
precisão, eis que os medicamentos pleiteados são de uso
contínuo e deveriam ser fornecidos gratuitamente à
autora pela rede pública de saúde municipal. Todavia, o
valor dado à causa, qual seja, R$ 10.000,00, revela-se
demasiado elevado, tendo-se em vista que os fármacos
pleiteados não são de alto custo (conforme tabela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000187-90.2020.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
6
preços acostada a fls. 82 e seguintes pelo ente
apelante), de modo que o valor da causa deve ser
reduzido para R$ 6.000,00.
5.
Cabe ressaltar que o profissional que
firmou a prescrição médica apontou o respectivo nome e
registro de matrícula na entidade de classe (fls. 37/41)
comprovando, desta forma, a veracidade das alegações da
autora.
6.
Cumpre
anotar
que
o
direito
constitucional afirma o direito à vida e à saúde. Por
sua vez, cabe ao ente público, observador zeloso das
normas instituídas pela Carta Magna, garantir aos
cidadãos o amplo acesso aos tratamentos que conservem
esses
bens
supremos,
inclusive
medicamentos
de
fornecimento padronizado pela rede pública de saúde.
7.
O Poder Público tem, de fato, a
obrigação de providenciar a realização de exames
médicos. Nesse sentido o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça (apenas da 9.a Câmara de Direito
Público): Apelação Cível com Remessa Necessária no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000187-90.2020.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
7
1002229-60.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires, relator o
DES. CARLOS EDUARDO PACHI, j. 29-06-2018; Apelação Cível
com Remessa Necessária no 1004219-23.2016.8.26.0505
Ribeirão Pires, relator o DES. REBOUÇAS DE CARVALHO, j.
14-12-2017; Apelação Cível no 1004225-60.2017.8.26.0322
- Lins, relator o DES. MOREIRA DE CARVALHO, j.
27-06-2018.
8.
Insta consignar, ainda, que é
cabível o arbitramento de multa, haja vista ser
perfeitamente possível a sua fixação em detrimento da
Administração Pública.
9.
Logo, mantida a multa diária fixada
na decisão de fls. 52/54, a qual foi ratificada pela r.
sentença, no valor de R$ 500,00, a incidir a partir do
eventual descumprimento da condenação ora imposta,
todavia, as astreintes devem ser limitadas ao valor de
R$ 5.000,00.
10.
No que se refere aos honorários de
sucumbência, não se vislumbra motivo suficiente para que
estes tenham sido fixados no limite legal. Antes, vale
observar que se trata de ação de baixa complexidade, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000187-90.2020.8.26.0292 -Voto no - Jacareí
8
teve seu julgamento antecipado. Destarte, de rigor a
redução dos honorários para 10% do valor da causa, na
forma dos parágrafos 2o, 3o, inciso I e 4o, incisos III
e IV do artigo 85, do Código de Processo Civil, uma vez
que o patamar mínimo é mais razoável e proporcional ao
caso em questão e não deixa de remunerar condignamente o
trabalho do patrono da apelada.
10.1.
Em vista do parcial provimento
ao recurso, fixo honorários recursais em 1% do valor da
causa, a serem suportados pela apelada, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
11.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou parcial provimento ao recurso voluntário e acolho
parcialmente a remessa necessária, para adequar o valor
da causa, fixar valor limite às astreintes, bem como
para reduzir o valor fixado a título de honorários
advocatícios, nos termos acima alinhavados.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator